Tribunal: TJSP
Processo: 2167188-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Prestações condominiais atrasadas – Decisão agravada denegou pedido de designação de audiência de tentativa de conciliação – Irresignação – Inadmissibilidade - Audiência de conciliação, em sede execução, constitui uma faculdade e não uma obrigação do juiz. Destarte, sem razão de ser a irresignação, lembrando que as partes podem

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Prestações condominiais atrasadas – Decisão agravada denegou pedido de designação de audiência de tentativa de conciliação – Irresignação – Inadmissibilidade - Audiência de conciliação, em sede execução, constitui uma faculdade e não uma obrigação do juiz. Destarte, sem razão de ser a irresignação, lembrando que as partes podem transigir a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Como se não bastasse, o Condomínio credor, em petição apresentada em data posterior ao ajuizamento deste agravo, manifestou expressamente seu desinteresse na formalização de acordo com os agravantes. Logo, dúvida não há de que a audiência pretendida pelos agravantes seria inócua. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167188-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes ELIAS
NUNES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NILANDE SANTOS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO COTIA I
GUAMIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167188-23.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Cotia – 1a. Vara Cível
Agte.: Elias Nunes de Oliveira e outro
Agdo.: Condomínio Cotia I Guamirim
Juiz: Renata Meirelles Pedreño
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8757
Ementa: Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Prestações condominiais atrasadas Decisão
agravada denegou pedido de designação de audiência de
tentativa de conciliação Irresignação Inadmissibilidade -
Audiência de conciliação, em sede execução, constitui uma
faculdade e não uma obrigação do juiz. Destarte, sem razão de
ser a irresignação, lembrando que as partes podem transigir a
qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Como se não
bastasse, o Condomínio credor, em petição apresentada em
data posterior ao ajuizamento deste agravo, manifestou
expressamente seu desinteresse na formalização de acordo com
os agravantes. Logo, dúvida não há de que a audiência
pretendida pelos agravantes seria inócua. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Nunes de Oliveira e
Outra contra r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
por Condomínio Cotia 1 Guamirim, que indeferiu o pedido de designação de audiência
de conciliação, nos seguintes termos:
“Fl. 199/203: Indefiro, uma vez que o exequente discordou expressamente
da proposta de acordo formulada nos autos, consoante se infere do petitório de fl.
195/196. Indique o exequente qual bem foi penhorado, no prazo de 05 dias.” (cf.
fls.205, autos de origem).
Relatam os agravantes que são proprietários de unidade integrante do
Condomínio exequente.
Em virtude de dificuldades financeiras, deixaram de pagar as taxas
condominiais referentes aos meses de 04/2016 a 11/2016 (fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167188-23.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Todavia, como vêm pagando os débitos condominiais vincendos,
apresentaram proposta de acordo para parcelamento do débito em atraso, o que não foi
aceito pelo agravado, “que pretende penhorar o automóvel dos agravantes” (sic - fl.
03).
Insistem na necessidade de designação de audiência de tentativa de
conciliação.
Não negam a dívida. Pretendem pagá-la na medida de suas possibilidades, o
que demonstra a boa-fé.
Asseveram, ainda, que vêm realizando depósitos judiciais, os quais podem
ser levantados pelo exequente.
Argumentam que a “solução da lide é deixar em garantia do cumprimento
da obrigação o veículo da família, ou seja, o veículo ficaria bloqueado para venda e os
agravantes como depositários do bem, até final quitação do débito” (sic - fl. 04).
Requerem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu
provimento “para reformar a decisão atacada e determinar a realização de audiência
de tentativa de conciliação para a solução pacífica do conflito e que, até que a referida
audiência aconteça, e que sejam mantidos os depósitos judiciais do pagamento da
dívida em homenagem ao artigo 805 do CPC, que podem ser levantados pela parte
agravada a qualquer tempo” (sic - fl. 08).
Recurso tempestivo (fl. 206, autos de origem) e isento de preparo.
Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fls. 23/24).
Intimado, o condomínio agravado não apresentou contraminuta.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de execução de título extrajudicial promovida
pelo Condomínio Cotia 1 Guamirim, ora agravado, contra os agravantes, Elias Nunes
de Oliveira e Nilande Santos de Oliveira, visando o recebimento de parcelas
condominiais vencidas no período compreendido entre abril a novembro de 2016, cujo
total monta em R$ 4.219,56.
Processada a execução, após pesquisa através do Sistema RENAJUD, foi
localizado veículo em nome dos executados, que acabou por ser penhorado a fls. 156
dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167188-23.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Formalizada a penhora, os executados, ora agravantes, manifestaram-se nos
autos da execução, a fls. 157/160, formalizando proposta de acordo para pagamento do
débito.
O Condomínio agravado não se interessou pela proposta. Pugnou pelo
seguimento da execução e manutenção da penhora.
A fls. 187/190, os executados afirmaram que o veículo objeto de constrição
é o único que possuem e é utilizado para entregas de encomendas e sua perda implicará
em prejuízo à renda familiar.
Insistiram no acolhimento da proposta oferecida a fls. 157/160 (Entrada de
R$ 2.000,00 e 35 parcelas de R$ 200,00), permanecendo o veículo penhorado como
garantia da dívida.
A fls. 195/196, o Condomínio exequente discordou da proposta apresentada
pelos executados, apresentando, porém, contraproposta consistente em uma entrada de
R$ 6.000,00 + 15 parcelas de R$ 366,03.
A fls. 199/203, os executados, alegando que pretendem quitar a dívida,
protestaram pela designação de audiência de conciliação.
A fls. 205, o I. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de designação de
audiência de conciliação, ante a discordância expressa por parte do condomínio
exequente, acerca dos termos do acordo proposto.
Pois bem.
Com a máxima vênia, o inconformismo não prospera.
Com efeito, a realização de audiência de conciliação em sede de execução é
faculdade do Juízo.
Logo, não é obrigatória.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ.
Confira-se:
“A realização de audiência de conciliação, no processo de execução,
constitui uma faculdade e não uma obrigação do juiz” AgRg no Ag. no 816.461/SP,
rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 02/12/2014).
Destarte, sem razão de ser a irresignação, lembrando que as partes podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167188-23.2019.8.26.0000 -Voto no
5
transigir a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente.
Como se não bastasse, o Condomínio credor, em petição apresentada em
data posterior ao ajuizamento deste agravo, manifestou expressamente seu desinteresse
na formalização de acordo com os agravantes (fls. 255/256 autos de origem).
Logo, dúvida não há de que a audiência pretendida pelos agravantes seria
inócua.
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator